Tribunal: TJDFT
Processo: 0701509-25.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR. INVALIDEZ NÃO COMPROVADA NA DATA DO ÓBITO. LAUDO OFICIAL INDICA INÍCIO DA INCAPACIDADE APÓS O FALECIMENTO. DOENÇA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONTEMPORÂNEA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de pensão por morte, por ausência de comprovação de invalidez na data do falecimento do instituidor (2006).
2. A parte apelante afirma ser portadora de doença degenerativa desde 2003 e sustenta que a incapacidade já estava presente antes do óbito.
3. Requer reforma da sentença para concessão do benefício desde o pedido administrativo, com parcelas atrasadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se houve comprovação de invalidez na data do óbito do instituidor do benefício, requisito indispensável à concessão da pensão por morte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A lei aplicável é a vigente na data do óbito (Súmula 340 do STJ), sendo exigido que a invalidez exista quando do falecimento, nos termos do art. 217, II, “a”, da Lei 8.112/90.
6. A jurisprudência do STJ (Súmula 663) admite a concessão do benefício ao filho inválido, independentemente de idade, desde que comprovada a invalidez prévia ao óbito.
7. O laudo oficial fixou o início da incapacidade apenas em 2010, quatro anos após o falecimento, afastando o requisito legal.
8. Relatórios médicos apresentados foram produzidos somente após 2010, não servindo para demonstrar incapacidade contemporânea ao óbito, ocorrido em 2006.
9. Doenças degenerativas apresentam evolução variável, não permitindo presunção de incapacidade.
10. A equiparação às hipóteses do art. 186, §1o, da Lei 8.112/90 não supre a falta de prova idônea e contemporânea.
11. O ônus da prova incumbe à parte autora (art. 373, I, do CPC), inexistindo elementos que infirmem a conclusão da perícia oficial ou da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Teses firmadas:
“A concessão de pensão por morte a filho maior inválido exige comprovação de invalidez preexistente ao óbito do instituidor.”
“Documentos médicos posteriores ao falecimento não demonstram incapacidade contemporânea ao óbito.”
“Doenças degenerativas não autorizam presunção de incapacidade sem prova idônea.”

REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados: – Art. 217, II, “a”, Lei 8.112/90 – Art. 186, §1o, Lei 8.112/90 – Art. 373, I, CPC – Art. 85, §11, CPC – Súmula 340/STJ – Súmula 663/STJ
Jurisprudência relevante citada: – STJ, AgInt no REsp 2097934/RJ (2024) – STJ, AgInt no REsp 2077489/RJ (2023) – STJ, AgInt no REsp 2099541/RJ (2024)